Tribunal: TJDFT
Processo: 0752864-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752864-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIMITRIA LEMOS MOREIRA AGRAVADO: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO DIGIO SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, BANCO BV S.A., BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A, BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., BANCO PAN S.A, ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE CLASSE UNICA ABERTA DE RESP LIMITADA, NEON PAGAMENTOS S.A., GERU TECNOLOGIA E SERVICOS S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, DIMITRIA LEMOS MOREIRA, contra decisão proferida em ação de revisão e repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em desfavor de MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA e OUTROS. A decisão agravada indeferiu a) indeferiu a gratuidade de justiça e b) determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos: "Inicialmente, retiro o sigilo dos documentos em anexo à inicial, ante a falta de justificativa legal para tanto. A gratuidade de justiça possui finalidade nobre e específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado. Não é o caso da autora, que indica endereço em área nobre desta capital federal e é detentora de renda incompatível com a gratuidade processual pleiteada, além de se encontrar bem representada por advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria Pública. Dos contracheques em anexo à inicial (id 255386222), verifica-se que a autora aufere renda bruta mensal que varia entre R$ 18.932,0 e R$ 23.999,55 e renda líquida variando entre R$ 8.402,68 e R$ 11.032,23. A jurisprudência deste Tribunal tem se inclinado no sentido de reconhecer a condição de hipossuficiente mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente pelo recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. No caso, a requerente percebe renda bruta muito acima do parâmetro informado e consequentemente da renda média do trabalhador brasileiro. Ressalte-se que se trata de critério amplamente benéfico, que engloba a grande maioria da população brasileira. Ademais, não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que possuem padrão de vida elevado, mas que assumem voluntariamente gastos que superam as suas possibilidades, como é o caso de empréstimos, e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Sem considerar os bens e valores oriundos dessas contratações. Nesse sentido, é ampla a jurisprudência deste Tribunal, citando-se os seguintes precedentes: Acórdão 1764309, 07291077620238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1760113, 07268923020238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. De outro lado, despesas ordinárias do cotidiano a que todos estão sujeitos não são suficientes para afastar a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis, como regra, de todos aqueles que pretendem litigar em juízo, fazendo, outrossim, com que a parte possa litigar sem os riscos e ônus naturalmente impostos a todos os litigantes. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais e despesas processuais, sob pena de extinção do processo, sem nova intimação. Ademais, a inicial não se encontra em termos. Emende-se para: a) na forma do Decreto 11.567, de 19 de junho de 2023, que regulamentou a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento, nos termos do disposto no CDC, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). Ademais, referido Decreto disciplina no art. 4o, parágrafo único, I, “h”, que estão excluídas da aferição da preservação do mínimo existencial as parcelas de dívidas contratadas em operação de crédito consignado, inclusive porque se trata de contratação que possui regulamentação específica. Ressalte-se que este Tribunal já respaldava a aplicabilidade do Decreto anterior de caráter ainda mais restritivo, que considerava o mínimo existencial como 25% do salário mínimo. Portanto, para análise acerca do interesse de agir, em relação à admissibilidade do procedimento, deverá a requerente demonstrar que preenche os requisitos para deflagração da ação de repactuação de dívidas, nos termos da regulamentação existente, ou seja, excluindo as dívidas contraídas a título de empréstimo consignado e evidenciando que remanesce renda líquida inferior a R$ 600,00 (seiscentos reais), sob pena de extinção do feito por ausência de interesse processual. Em outras palavras, deverá a parte autora demonstrar que, excluídas as dívidas contraídas a título de empréstimo consignado, remanesce valor inferior a R$ 600,00 (seiscentos reais). Ainda deverá apresentar pedido e causa de pedir que justifique a apresentação de ação contrária à jurisprudência dominante e eventual distinção do caso concreto, sob pena de extinção sem mérito e sem nova intimação; b) justificar qual seria o mínimo existencial aplicável a si e a sua família, com base nos rendimentos totais auferidos, inclusive diante do que dispõe o artigo 104-B, §4o, da Lei 14.181/21, e ainda qual o prazo que propõe, para fins de acordo, para a incidência desse percentual; c) apresentar o plano de pagamento de que trata o art. 104-A e 104-B do CDC, no qual sejam contemplados todos os credores, observando estritamente os aspectos formais e materiais previstos na Lei do Superendividamento (incluir todos os débitos e respectivos credores, considerar o status atual das dívidas, prever quitação no prazo máximo de 5 anos, prever pagamento, no mínimo, do valor principal corrigido monetariamente, etc). Juntar aos autos planilha demonstrativa dos valores devidos mensalmente a cada credor, e a indicação de quanto pretende pagar, especificando em cada valor o percentual da dívida, tudo para fins de viabilizar o pagamento de todos os credores no prazo estabelecido no artigo 104-A, do CDC; d) justificar e apresentar os cálculos do valor atribuído à causa. O valor da causa será em caso de pedido de anulação do contrato o valor total do contrato. Em caso de pedido de alteração das prestações mensais o valor da prestação atual subtraído do valor que entende juridicamente devido multiplicado por 12. Ao final, somar com eventual pedido de ressarcimento material e moral; e) apresentar comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço, a fim de configurar o interesse processual para o pedido de exibição de documentos. Ressalte-se o entendimento do Tema Repetitivo 648 do STJ, segundo o qual para a exibição de documentos bancários há necessidade do atendimento de determinados requisitos como: a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes; a comprovação de prévio pedido administrativo à instituição e sua recusa em prazo razoável; e o pagamento do custo do serviço. Confira-se: “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária”. Assim, a caracterização do interesse de agir, em ações objetivando a exibição de documentos bancários, exige o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária e a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, o que não ficou demonstrado no caso dos autos; f) anexar comprovante de residência atualizado e em nome próprio emitido pelas concessionárias de serviço público; g) apresentar comprovação documental de que todas as dívidas listadas incidem mensalmente; h) apresentar maior descrição dos contratos incluídos na repactuação, que indique, um a um, os respectivos números, o valor total devido, o valor das parcelas e a quantidade de parcelas, a data de início e fim, bem como se os descontos são feitos em conta corrente ou em folha; i) anexar as vias dos contratos objeto de repactuação ou, se não possuir, obtê-las em prévio procedimento preparatório (Acórdão 1979837, 0710374-98.2024.8.07.0009, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.), não bastando que requeira no bojo da demanda como formulado na inicial, salvo de possuir a completa descrição solicitada no item acima; j) o procedimento especial de repactuação de dívida, como se vê pela leitura dos arts. 104-A e 104-B do CDC, não permite a discussão de outros assuntos além da adequação do plano compulsório a critérios legais ou manutenção do mínimo existencial. O objetivo da demanda é elaborar um plano de pagamento, e não discutir os aspectos jurídicos atinentes ao contrato. Assim, deverá ser excluído pedido para "exclusão dos juros de mora, juros remuneratórios, comissões de permanência, taxas, seguros e demais encargos de todos os contratos", pretensão que, aliás, é absolutamente genérica, em contrariedade aos artigos 322 e 324 do CPC; k) retificar a autuação, pois a descrição dada pela autora não corresponde ao conteúdo de grande parte dos documentos juntados, dificultando a análise dos autos e acarretando tumulto processual. A fim de facilitar o contraditório, deverá ser apresentada nova petição inicial apta para processamento na íntegra, consolidando todas as alterações indicadas, e que demonstre o preenchimento dos requisitos previstos na regulamentação válida e vigente para deflagração de ação de repactuação de dívidas. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial”. (ID 255392165.) - g.n. No agravo, a autora requer a atribuição de efeito suspensivo ativo para a) deferir a gratuidade de justiça e b) determinar o recebimento da petição inicial sem a necessidade de emenda. No mérito, requer a confirmação da medida e reforma da decisão recorrida. Em suas razões, a agravante alega ser necessária a gratuidade de justiça, alegando o comprometimento de 129,65% de sua renda bruta de R$ 20.658,33, mediante descontos compulsórios e bancários, resultando em saldo negativo de R$ 6.124,31. Afirma ser hipossuficiente nos termos do art. 98 do CPC, pois a mera análise objetiva do salário não reflete sua capacidade econômica real, considerando estar superendividada para a concessão do benefício. Impugna a aplicação do Decreto n. 11.567/2023, o qual fixa o mínimo existencial em R$ 600,00, alegando violação à dignidade da pessoa humana e vedação ao retrocesso social. A recorrente argumenta ser a norma infralegal incompatível com a Lei no 14.181/2021, ao restringir direitos de forma desproporcional e insuficiente para a subsistência básica, mencionando parecer da PGR na ADPF 1.006 e dados do DIEESE sobre o salário mínimo necessário. Contesta, ainda, a exclusão dos empréstimos consignados da repactuação, determinada com base no referido decreto e defende a inclusão de tais débitos no plano, com fundamento no art. 54-A, §2o, do CDC, o qual abrange quaisquer compromissos financeiros de consumo, sustentando a hierarquia superior da Lei Federal sobre o Decreto que criou restrições não previstas pelo legislador. No tocante ao plano de pagamento, a agravante assevera ter cumprido os requisitos do art. 104-A do CDC para a fase conciliatória (prazo de 5 anos e preservação do mínimo existencial), sendo desnecessária a exigência de plano detalhado da fase compulsória (art. 104-B) neste momento processual. Argumenta ter havido error in procedendo ao impedir a negociação livre na audiência inaugural, haja vista a sistemática bifásica do procedimento. Por fim, insurge-se contra a apresentação dos contratos e comprovantes de recusa administrativa (Tema 648 STJ), defendendo a inversão do ônus da prova dada a vulnerabilidade do consumidor e o dever dos bancos de exibir documentos (arts. 6o e 54-G do CDC). (ID 78945614.) É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, o preparo é dispensado, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. DO CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. No caso, apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, a insurgência da parte contra a decisão que faculta emenda a inicial, impõe o não conhecimento do recurso. Isso porque, a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Conforme se infere, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação meio do presente procedimento recursal. Quer dizer, a matéria relativa ao descumprimento à determinação de emenda à inicial, ou seja, após identificado que a petição inicial apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito (art. 321 do CPC), por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. No caso, ressalvado o indeferimento da gratuidade de justiça, a determinação de emenda à inicial tão somente facultou a parte demonstrar atendimento de requisitos, ajustar e esclarecer pedidos, bem como apresentar documentação complementar, inexistindo conteúdo decisório. Ou seja, analisando o ato judicial ora impugnado, ressalvado o indeferimento da gratuidade de justiça, depreende-se que a decisão agravada não veiculou conteúdo decisório em relação as demais determinações de emenda, impondo a parte tão somente a obrigação para: “a) demonstrar o requisito do mínimo existencial de R$ 600,00, calculado pela exclusão das dívidas de empréstimo consignado na aferição; b) justificar o mínimo existencial aplicável e prazo de pagamento em proposta de acordo; c) apresentar o plano de pagamento com planilha demonstrativa; d) corrigir o valor da causa; e) comprovar interesse processual para exibição de documentos (Tema 648 do STJ); f) anexar comprovante de residência; g) demonstrar a incidência mensal das dívidas; h) apresentar informação detalhada de cada contratos; i) anexar cópia dos contratos ou requerimento prévio; j) excluir pedido diverso ao procedimento de repactuação de dívidas; k) retificar a autuação, pois a descrição da autora não corresponde aos documentos fornecidos;”. Ou seja, a decisão agravada não deliberou acerca da presença ou não do requisito do mínimo existencial (R$ 600,00) para processar o feito, tampouco conclui pela inexistência, mas impôs à parte a atribuição de apontá-lo de forma precisa, além de orientar a necessidade de correções formais e substantivas para viabilizar o processamento e retificação de autuação para evitar tumulto processual. Deste modo, havendo a necessidade de esclarecimentos, sobreveio a determinação de emenda, constituindo o referido pronunciamento judicial em ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. A simples identificação pelo julgado de defeitos ou lacunas capazes de dificultar o julgamento de mérito não tem aptidão para causar gravame a parte, sendo, por consequência, irrecorrível. Notadamente quanto o magistrado almeja esclarecimentos quanto ao ponto, o que não representa em qualquer juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte, sendo, na verdade, uma faculdade outorgada pelo Juízo, antes de pronunciar-se quanto ao pedido. Outrossim, a sansão de indeferimento da inicial decorre da própria lei processual e somente opera em momento posterior, caso não seja suficientemente sanada o defeito identificado, não possuindo a determinação caráter decisório e aptidão de causar gravame, sendo irrecorrível. Nesse sentido: “(...) Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que, em sede de busca e apreensão, determina a emenda da inicial a fim de comprovar a constituição da ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. (...) Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido”. (07070953920218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 14/6/2021.) - g.n. “(...) A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (07166598120178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 25/04/2018.) – g.n. “(...) O provimento judicial que faculta a apresentação de documento comprobatório da constituição da parte devedora em mora, no caso de busca a apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária, é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. (...)” (07158939120188070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 18/12/2018.) – g.n. Deste modo, o provimento judicial facultando à parte para ajustar eventuais pedidos, esclarecer fatos ou apresentar documentação complementar, constitui ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. Ademais, descabida a pretensão da parte ao requerer, em sede de agravo, o deferimento de liminar, quando a questão sequer fora examinada na instância de origem, resultando em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Assim, considerando que a decisão agravada determinando a emenda da petição não se sujeita ao agravo, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 do CPC, forçoso concluir pelo conhecimento parcial do recurso, tão somente em relação ao indeferimento da gratuidade de justiça. Portanto, conheço parcialmente do agravo. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se em ação de revisão e repactuação de dívidas por superendividamento, se insurgindo a parte autora contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. De sua vez, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido: “Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). No caso dos autos, o contra cheque da parte informa rendimento mensal bruto médio de R$ 21.196,65, relativo aos meses de junho, agosto e outubro de 2025 (ID 255386222), em decorrência do exercício do cargo de Enfermeiro da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Após os descontos obrigatórios, assim como o registro do débito de 7 (sete) parcelas de empréstimos consignados (BRB-EMPRESTIMO I – R$ 493,08; BRB-EMPRESTIMO II - R$ 333,48; BRB-EMPRESTIMO III - R$ 352,45; BRB-EMPRESTIMO IV - R$ 394,74; BRB-EMPRESTIMO V - R$ 455,27; SICOOB EXEC EMPRESTIMO – R$ 2.564,54; SICOOB EXEC EMP - R$ 414,06; SICOOB EXEC EMP – R$ 389,19;), a sua renda líquida mensal representa a quantia de R$ 8.402,68. (ID 255386222.) Verifica-se, ainda, conforme extratos bancários (ID 255386215), existir o desconto em conta corrente de outras 3 (três) parcelas de contratos de empréstimos (DEB PARC ACORDO NOVACAO - R$ 1.891,09; DÉBITO BRBPARCELADO – DOC: 522405 - R$ 1.933,77; DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO – DOC: 014514 – R$ 1.000,00), reduzindo a sua remuneração líquida para R$ 3.577,82. (ID 255386215.) Com efeito, imprescindível realizar o cotejo das condições econômico-financeiras da parte com as despesas ordinárias realizadas para manutenção de sua própria subsistência e/ou da sua família. Conforme se verifica, malgrado possa considerar a remuneração bruta da parte elevada (R$ 21.196,65), a situação deve ser apreciada a luz do caso concreto, a qual revela a existência do desconto de um total de 10 (dez) parcelas mensais de empréstimos bancários, reduzindo a remuneração líquida da parte para R$ 3.577,82. Dentro desse contexto, a documentação apresentada revela, a princípio, a demonstração dos pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Sobre o tema, “A jurisprudência do STJ, conforme exemplificado na Tese Jurisprudencial no 150, sustenta que não é adequado utilizar exclusivamente critérios objetivos para a concessão do benefício, devendo-se considerar o contexto socioeconômico da parte”. (AREsp n. 2.810.702/SP, Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN de 16/10/2025.) Portanto, presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, notadamente a probabilidade do direito, assiste razão ao agravante, fazendo jus ao benefício pleiteado. Nos termos dos art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, CONHEÇO parcialmente do agravo e DOU PROVIMENTO ao recurso para assegurar a gratuidade de justiça em favor da agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de dezembro de 2025 16:11:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador